Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021868-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANICETA FERREIRA LEMES - CPF: 474.874.881-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):

ANICETA FERREIRA LEMES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINAR.
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA DO PLEITO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
. ACOLHIMENTO. MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
COMPROVADO.
CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com nulidade contratual, repetição do indébito e danos morais, fundada em alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao conceder indenização por danos morais sem pedido expresso;

(
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) saber se é possível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado;

(
iv
) saber se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, diante da ausência de pedido específico de danos morais, devendo ser decotada essa condenação.

4. Verificada a existência de vício de consentimento na contratação do cartão consignado, por ausência de informação clara e suficiente ao consumidor, especialmente ante a
hipervulnerabilidade
da parte autora.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado é admitida quando demonstrado que essa era a real intenção do consumidor, hipótese presente nos autos.

6. Restituição simples dos valores indevidamente pagos é devida, ante a ausência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto à condenação por danos morais, mantendo-se os demais capítulos intactos.

Tese de julgamento:

“1. Configura julgamento ultra petita a condenação por danos morais ausente pedido expresso na inicial, impondo-se o decote da sentença quanto a esse ponto.

2. A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor sobre as características do cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento.

3. É possível a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado quando demonstrado que essa era a real expectativa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 141 e 492; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000417-
91.2023.8.11.0051, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória no
1021868-71.2024.8.11.0041
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANICETA FERREIRA LEMES para
:

a) Declarar abusivas as cláusulas do contrato firmado entre as partes, em razão da falta de transparência e informação adequada, conforme o artigo 6o, III do CDC;

b) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação, conforme precedentes do TJMT;

c) Condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pela autora, devidamente corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do CDC;

d) Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a presente decisão, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1.
Da nulidade de sentença
Ultra Petita
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da impossibilidade de conversão contratual.

2.5. Do
não cabimento dos danos morais
.

2.6. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
288554362
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
ANICETA FERREIRA LEMES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1021868-71.2024.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANICETA FERREIRA LEMES para
:

a) Declarar abusivas as cláusulas do contrato firmado entre as partes, em razão da falta de transparência e informação adequada, conforme o artigo 6o, III do CDC;

b) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação, conforme precedentes do TJMT;

c) Condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pela autora, devidamente corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do CDC;

d) Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a presente decisão, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte apelada
ANICETA FERREIRA LEMES
.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Preliminar arguida
pela parte apelante BANCO BMG S.A.

2.1.
Da nulidade de sentença
Ultra Petita
.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, dentre outros pontos, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de violação à esfera subjetiva da parte autora.

O apelante, em preliminar, sustenta a nulidade parcial da sentença, ao argumento de que houve julgamento ultra petita, na medida em que o magistrado sentenciante teria deferido verba indenizatória a título de danos morais sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, violando, assim, os limites objetivos da demanda.

Razão lhe assiste.

Isso porque, n
os termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos seguintes termos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O comando normativo em tela consagra o princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve observar, com rigor, os limites traçados pela demanda, tanto no tocante aos sujeitos quanto ao objeto e à causa de pedir.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, na exordial, não formulou pedido de indenização por danos morais, tampouco delineou causa de pedir que pudesse justificar interpretação extensiva ou implícita nesse sentido. Não há, portanto, pedido certo, determinado ou sequer subsidiário a justificar a condenação arbitrada na sentença.

Assim sendo, a condenação imposta pelo juízo monocrático extrapolou os limites da demanda, violando o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, o disposto no art. 141 do CPC, que determina que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
". Tal vício conduz à nulidade parcial da sentença, especificamente quanto à condenação ao pagamento de danos morais.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de julgamento
ultra petita
, cujo vício deve ser sanado mediante o decote da parte da sentença que extrapolou o pedido, preservando-se os demais capítulos não contaminados pela nulidade.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Da ausência de conduta ilícita.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que tal tese jurídica não merece prosperar, pois a parte apelada se fundamenta no exercício regular do direito, uma vez que a contratação ocorreu de maneira legítima
(cartão de crédito consignado), não havendo que se falar em vício de consentimento.

Todavia, tais alegações estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado. Diante das parcas provas carreada aos autos, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco que a consumidora
hipervulnerável
tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6o, III do CDC.

É dever do fornecedor assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado
que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na
hipótese .
Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000417-91.2023 .8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)
(grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte Apelante foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por tais razões, entendo que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que restou evidenciado vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, devendo ser mantida a r. sentença.

3.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que tange ao pleito recursal em referência, anoto que não houve pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente na peça exordial, razão pela qual foi acolhida a preliminar tratada no tópico 2.1, restando, por conseguinte, prejudicada a pretensão recursal em exame.

3.
3
. Da impossibilidade de conversão contratual.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Logo, não merece guarida o presente pleito recursal, diante das considerações alhures, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

3.
4
.
Da inexistência dos danos materiais.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada em vício de consentimento quanto à contratação da modalidade de crédito sub judice.

Assim, constatada a cobrança excedente decorrente da referida modalidade contratual, o respectivo valor deverá ser restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), sendo o montante apurado em sede de liquidação de sentença.

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de
acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, reconhecendo o julgamento
ultra petita
, para decotar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantendo
-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025